Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR A GRATIFICAÇÃO NATALINA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição não demonstrada. O acórdão embargado decidiu que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação são verbas de natureza indenizatória que não integram a gratificação natalina, conforme a legislação pertinente aplicada na fundamentação. Ainda que a natureza permanente da remuneração conste da fundamentação, ela não é determinante para a concessão da vantagem. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.